Tribunal: TCU
Processo: 042.276/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2751/2021-TCU-Plenário Trata-se de peça acusatória formulada pela empresa Aborgama do Brasil Ltda., cumulada com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 87/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento para redução de riscos à saúde e ao meio ambiente e disposição final adequada dos resíduos de saúde para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM/Ebserh), com valor estimado de R$ 1.629.054,50; Considerando que a requerente alega ter sido sumariamente denegada a sua intenção de recorrer contra decisão do pregoeiro que declarou vencedora a proposta da empresa Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda, bem como questiona a inexequibilidade do preço final da referida licitante por ter apresentado valores irrisórios para os itens 3, 4, 5 e 6 do edital, em violação aos princípios da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa; Considerando que a interessada pleiteia o conhecimento da inicial como denúncia, a suspensão liminar da licitação diante do risco de dano irreversível ao Erário, a intimação do acusado e, no mérito, o provimento integral do pedido; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), preliminarmente, considera que a peça inaugural pode ser conhecida como representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os artigos 235 e 236, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e artigo 103, § 1, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a Selog conclui pela procedência da representação em relação ao rejeição sumária da intenção de recurso formulado pela representante, porquanto o juízo de admissibilidade feito pelo pregoeiro sobre a intenção de recorrer da representante não se ateve à verificação da presença dos requisitos formais de conhecimento (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), ao exigir a fundamentação de mérito, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório estampados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2488/2020-TCU-Plenário , relator E. Ministro Raimundo Carreiro, e 830/2018, relator E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ambos do Plenário; Considerando que, não obstante a irregular denegação sumária da intenção de recurso formulada pela empresa representante, a Unidade Técnica considera improcedente a representação quanto à inexequibilidade da proposta da empresa vencedora do certame que venha a gerar dano ao Erário; Considerando que, apesar de os valores dos itens 4 e 5 que integram a proposta declarada vencedora estarem abaixo do limite mínimo de exequibilidade estabelecido pelo edital, o montante global da proposta final da Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda. (R$ 328.980,00) é superior ao patamar mínimo (R$ 160.104,00) de exequibilidade previsto no instrumento convocatório; Considerando que os itens 4 e 5 que compõem a proposta comercial da empresa vencedora do certame, embora sejam matematicamente inexequíveis, apresentam baixa materialidade (valor total dos dois itens R$ 8.750,00) se comparados ao preço global da oferta da Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda. (R$ 328.980,00), o que implica risco desprezível de gerar inexecução contratual por inexequibilidade ou eventual reequilíbrio econômico-financeiro da avença em desfavor do Erário; Considerando que o valor da proposta global da representante (R$ 342.960,00) é próximo do valor final da proposta da Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda. (R$ 328.980,00), o que demonstra ser factível a oferta sagrada vencedora do certame e evidencia ter havido acirrada disputa na licitação; Considerando que a Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda. deverá declarar a assunção de integral responsabilidade pela execução do objeto da contratação, conforme item 2 do termo de referência r análise do HUSM/Ebserh (peça 11, págs. 8/9); Considerando, por fim, que não há interesse público primário no cancelamento da contratação e interrupção da prestação dos serviços ao hospital universitário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, expedir ciência descrita no item 1.6 do acórdão, determinar o arquivamento do processo e dar ciência dessa deliberação, bem como da instrução que a fundamenta à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.276/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM/Ebserh). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti (19353/OAB-PE), representando Aborgama do Brasil Ltda. 1.6. Medida: dar ciência ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM/Ebserh), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a rejeição sumária de intenções de recurso apresentadas por participantes do certame em razão de suposta falta de motivação do impetrante quanto à intenção de recorrer, caracteriza julgamento antecipado do mérito recursal, em desacordo com o disposto no art. 44, § 3o e caput do Decreto 10.024/2019 e art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, e ampla jurisprudência deste Tribunal quanto à não obrigatoriedade de fundamentação da intenção, devendo a devida análise se ater, no juízo de admissibilidade, à verificação da presença dos pressupostos recursais, consoante Acórdãos 2.488/2020, 5.847/2018, 830/2018 e 2.260/2017, dentre outros, todos do Plenário, e art. 5o, LV, da Constituição de 1988;